Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712952-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVANDRO BARBOSA AGRAVADO: ETIENE FRANCISCA BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Nomeação da Inventariante – Impugnação – Efeito Suspensivo – Requisitos – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. O Juízo de origem proferiu a Decisão agravada nos seguintes termos, in verbis: “1. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE Tendo em vista a manifestação de desinteresse do herdeiro JOSÉ EVANDRO BARBOSA quanto à sua nomeação à inventariança (Id. 196796938), nomeio ETIENE FRANCISCA BARBOSA - CPF: 611.478.851-68 como inventariante sendo-lhe deferido o compromisso de bem e fielmente, sem dolo, nem malícia, servir de inventariante do(s) bem(s) que ficou(aram) pelo falecimento do ora inventariado. ANOTE-SE. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE INVENTARIANTE. DEVERÁ o(a) INVENTARIANTE, ora nomeado, firmar o compromisso na presente Decisão com Força de TERMO DE INVENTARIANTE e, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito uma via desta decisão DEVIDAMENTE DATADA E SUBSCRITA PELO COMPROMISSADO, ficando desde já intimado(a). Fica autorizada a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC).” (Destaquei) A parte agravante afirma que “o risco não se limita a prejuízos meramente patrimoniais, mas alcança o próprio equilíbrio processual e a boa-fé que deve reger o exercício do cargo de inventariante”. Ora, como bem destacado pelo Juízo de origem, qualquer movimentação patrimonial exigirá prévia autorização judicial. Demais, o fato de a inventariante ser contrária à pretensão do agravante na referida Ação de Usucapião não importa em perigo de dano irreversível. A referida ação judicial pressupõe conflito de interesses, sendo a agravada apenas um ator processual contrário à pretensão do agravante, não sendo legítimo a ele remover alguém que age em nome do espólio de lhe opor resistência quando o que se pretende é usucapir parte do patrimônio do espólio. Portanto, não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, motivo pelo não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator